Tribunal: TJSP
Processo: 0013712-07.2003.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO JOELHO ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO JOELHO ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0013712-07.2003.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, são apelados
ELIZABETE FRANÇA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ADELSON
FRANÇA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MICHELE FRANÇA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ AUGUSTO FRANÇA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e NÚBIA MARIA FRANÇA MINGHIM (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0013712-07.2003.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: ELIZABETE FRANÇA DOS SANTOS JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 15189
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO NO
JOELHO ESQUERDO
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO INSS E
REEXAME NECESSÁRIO LAUDO MÉDICO PERICIAL
CONCLUSIVO
-
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS

AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO
MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO
85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência
mantida, em sede de reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Elpídio
Ferreira dos Santos em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
acidente típico, ocorrido em 18/04/1996, quando, no exercício das suas funções de
pedreiro, lesionou o joelho esquerdo. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 72/75).
Sobreveio notícia de falecimento do autor (fls. 136),
sendo os herdeiros habilitados às fls. 181.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Determinada a realização de perícia indireta, sobreveio
laudo às fls. 293/297.
A sentença de fls. 329/335, aclarada por fls. 367,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a autarquia ao pagamento do
auxílio-acidente ao espólio do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença até a data do seu falecimento, com juros de mora nos termos da Lei
no 11.960/09 e correção monetária pelo IGP-DI até a data da conta de liquidação,
quando deverá ser utilizado o IPCA-E. Ante a sucumbência, determinou que o réu
arcasse com os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da
condenação. Houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação às
fls. 338/344-verso, reiterado às fls. 368, buscando a inversão do julgado. Sustenta,
em síntese, que a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar o
direito a qualquer benefício acidentário e que para a concessão do auxílio-acidente, é
imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda
ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha
exercendo quando do acidente, o que não foi demonstrado no caso sub judice.
Subsidiariamente, requer que a correção monetária seja calculada nos termos da Lei
no 11.960/09.
Contrarrazões às fls. 355/365.
É o relatório.
De início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em
18/04/1996, quando, no exercício das suas funções de pedreiro, lesionou o joelho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
esquerdo.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, notadamente diante da emissão da CAT (comunicação
de acidente de trabalho às fls. 23) pela própria empregadora, e, ainda pela concessão
administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária, recebido pelo autor até
31/01/1999 (fls. 227).
Submetido à perícia médica indireta, o laudo
produzido na origem atestou que o autor “tinha limitação para posições viciosas de
joelho e movimentos de força” e que “o quadro degenerativo provoca limitação
parcial e permanente” (quesitos no 7 e 10 de fls. 297).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade
laborativa do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, ou seja, 01/02/1999 (fls. 227), conforme estatui o artigo
86, §2o, da mesma lei, até a data do falecimento do obreiro (07/07/2008 fls. 137).
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido o auxílio-doença, acidentário ou
previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir
a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IGP-DI até 11/08/2006, por força da Medida Provisória no 1.415 de 29/04/1996,
convertida na Lei no 9.711, de 20/11/1998, passando então a incidir o pelo INPC, em
razão da Medida Provisória no 316, publicada em 11/08/2006, posteriormente
convertida na Lei no 11.430/2006, cuja publicação se deu em 27/12/2006, bem como
do julgamento em 02/03/2018, publicado em 20/03/2018, do paradigma
representativo de controvérsia, REsp 1.495.146/MG, objeto do Tema 905, de
repercussão geral, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a aplicação
do artigo 41-A da Lei no 8.213/91 quanto ao critério de reajuste dos benefícios
previdenciários, aplicável até 29/06/2009, incidindo, a partir de então, o IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no
4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator